Tribunal: STF
Processo: Rcl 62262
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. PRETENSÃO DE PERCEBER VERBAS TRABALHISTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Walter Vieira de Albuquerque, em 13.9.2023, contra decisão proferida pelo Plenário do Tribunal de Justiça da Paraíba no Processo n. 0824055-09.2017.8.15.2001, pela qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal e desrespeitada a tese jurídica estabelecida no Recurso Extraordinário n. 765.320-RG, Tema 916.



O caso



    2. Em 28.6.2020, o Juízo da Segunda Vara de Fazenda Pública de João Pessoa/PB julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Walter Vieira de Albuquerque contra o Município de João Pessoa/PB no Processo n. 0824055-09.2017.8.15.2001 (fls. 379-384, e-doc. 3).



    Em 21.5.2021, a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes, bem como à remessa necessária, mantendo incólume a sentença proferida (fls. 271-300, e-doc. 3).



    Opostos embargos de declaração contra essa decisão, foram rejeitados em 5.8.2021 (fls. 190-208, e-doc. 3).



    Contra essas decisões Walter Vieira de Albuquerque interpôs recurso extraordinário (fls. 129-138, e-doc. 3).



    Em 18.1.2022, o Presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba negou seguimento ao recurso extraordinário do reclamante pela aplicação do Tema 916 da sistemática da repercussão geral (fls. 107-108, e-doc. 3).



    Em 31.1.2023, o Plenário do Tribunal de Justiça da Paraíba negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário:



    “AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO (ART. 1.030, § 2° DO NCPC). CONTRATO TEMPORÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. INOCORRÊNCIA. RE 765.320/MG (TEMA 916). MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO. 



    (...)



    Ao realizar o juízo de admissibilidade do recurso especial e extraordinário, a Presidência desta Corte negou-lhes seguimento, nos termos do 1.030, I, ‘b’, do CPC, sob o argumento de que a decisão ferreteada encontra-se em conformidade com a tese firmada no aresto paradigma, qual seja, RE n.º 765.320 – Tema 916. 



    No julgamento do RE n.º 765.320 – Tema 916, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, fixou a tese de que: ‘A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS.’ 



    Veja-se a ementa do referido julgado: (...)



    Com efeito, inegável a conformação do julgado atacado com o aresto examinado pelo STF, razão pela qual não há como se dar acolhimento à pretensão recursal de retratação e admissão dos recursos especial e extraordinário. 



    Nesse sentido: (...)



    Restando demonstrado que o caso em análise se assemelha ao paradigma do Tema 916 do STF, é de ser mantida a negativa de seguimento aos recursos especial e extraordinário, por não haver distinção relevante entre o caso dos autos e a hipótese ensejadora da formação do entendimento do STF. 



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos agravos internos. 



    É como voto” (e-doc. 4). 



    Em 8.8.2023, foram rejeitados os embargos de declaração opostos contra essa decisão (fls. 7-10, e-doc. 3).



    3. Contra o acórdão pelo qual negado seguimento ao recurso extraordinário Walter Vieira de Albuquerque ajuíza a presente reclamação.



    O reclamante alega que “o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, no R. despacho ora reclamado, deu nova redação ao texto do tema 916 de repercussão geral do STF, [n]a expressão ora reclamada: ‘O Supremo Tribunal Federal, reafirmando sua jurisprudência, sedimentou a seguinte orientação: ‘Nessa seara, o contrato firmado entre as partes litigantes foi considerado nulo em razão de não corresponder à situação fática não excepcionada pela Constituição Federal, motivo pelo qual a recorrente não faz jus ao percebimento de diferenças salariais decorrentes de desvio de função’’” (fl. 5).



    Afirma que “o caso concreto trata de servidor contratado em desconformidade com o art. 37, IX da Constituição Federal, que trabalhou como professor, do que ilegítima e inconstitucional a interpretação restritiva com nova redação imposta no acórdão reclamado” (sic, fl. 6).



    Esclarece que “a questão em exame [versa sobre o direito do] servidor perceber salário mínimo, que é o valor padrão dos contratos informais e não escritos, como ‘prestador de serviços’, ou o salário da atividade que de fato estava exercendo como professor e se o tema 916 prescreve o direito ao salário da atividade de fato exercida” (fl. 6).



    Argumenta que a autoridade reclamada “afastou a incidência do que foi decidido pelo Tribunal Pleno do C. Supremo Tribunal Federal, com interpretação restritiva de que o Tema 916 limita os salários” (fl. 6).



    Ressalta que “essa limitação inserta indevidamente no texto do Tema 916 provoca graves restrições contra o empregado público a favor do enriquecimento sem causa da Fazenda Pública, pois não é isso que consta da tese firmada no Tema 916, que não restringiu direitos, porque trata de salário no sentido geral, que abrange todos os direitos do empregado público, e não apenas no ‘sentido estrito’, que é unicamente o salário do cargo que o servidor esteja exercendo, do que requer seja fixada a interpretação correta do que decidiu o STF no Tema 916, que prescreve o direito ao salário da atividade de fato exercida” (fl. 7).



    Assevera que “o Tema 916 trata dos direitos aos salários na atividade de fato exercida” (fl. 8).



    Pede a procedência da presente reclamação para que seja determinado “o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado, na atividade de fato exercida, o que foi decidido pelo Tribunal Pleno do C. Supremo Tribunal Federal na tese firmada no Tema 916 de repercussão geral” (fls. 8-9).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao agravo interno interposto pelo reclamante contra decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário, a autoridade reclamada teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 765.320-RG, Tema 916 da repercussão geral, e usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente. 



    7. Este Supremo Tribunal assentou que a reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão somente é cabível quando demonstrada teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DE NATUREZA SUBJETIVA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta 
i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. In casu, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelo ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento nos Temas 451 e 660 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário 748.371, Tema 660 da Repercussão Geral, que tratava do cerceamento de defesa e suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, esta Suprema Corte reputou infraconstitucional a matéria posta em análise, negando-lhe a existência de repercussão geral. 4. O Tribunal reclamado decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição, não incorrendo em qualquer conduta que represente usurpação de competência desta Corte. 5. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 29.484-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019). 



    8. Em 15.9.2016, ao analisar o Recurso Extraordinário n. 765.320-RG, paradigma do Tema 916, Relator o Ministro Teori Zavascki, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese de repercussão geral:



    “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS” (DJe 23.9.2016).



    9. Na espécie, ao julgar o recurso de apelação do autor do processo de origem, o Tribunal de Justiça da Paraíba indeferiu sua pretensão de obter as diferenças salariais decorrentes de suposto desvio de função, nos seguintes termos:



    “2– Da Apelação do autor 



    Por ocasião da súplica apelatória do autor, cabe a Esta Corte de Justiça analisar a questão do direito às diferenças salariais em virtude da alegação de desvio de função. 



    Como relatado, o autor sustentou ter direito à diferença salarial decorrente do suposto desvio de função, pretendendo, no exercício da função de professor, obter o direito à percepção de idêntica remuneração. 



    Passando à análise do tema, é cediço que desvio de função é caracterizado quando há o exercício, pelo titular de um cargo ou emprego, das funções correspondentes a outro. Trata-se, pois, de hipótese em que alguém é contratado para o exercício de determinadas atribuições e, no decorrer do trabalho, acaba exercendo outras, diversas daquelas para as quais admitido. 



    Na hipótese dos autos, contudo, não há que se falar, propriamente, em ‘desvio de função’. 



    Para que restasse devidamente caracterizado tal desvio, caberia ao promovente comprovar, adequadamente, que a edilidade firmou contrato para o exercício de determinadas atribuições, porém, acabou por desviá-la para outras, diversas das contratadas. Tal circunstância não restou demonstrada nos autos. 



    Ressalte-se que a existência de diferenças salariais entre um servidor temporário (não integrante do quadro efetivo) e um servidor efetivo é justificável pelo próprio vínculo funcional, como ocorre em todos os cenários da Administração Pública nacional, em que, por exemplo, servidores efetivos e comissionados, embora desempenhem as mesmas atribuições, possuem remunerações distintas. 



    Assim, entendo não restar configurado a hipótese de desvio de função, e, por conseguinte, pela impossibilidade da equiparação salarial do contratado temporário com o paradigma, servidor estável, uma vez que possuem vínculos jurídicos diversos com o Município de João Pessoa, vedando a Constituição Federal a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. 



    Ora, pensar de modo diverso é vilipendiar a regra constitucional do concurso público. Nos termos do art. 39, inciso I, da Constituição Federal, os cargos, empregos e funções públicas serão acessíveis àqueles que preenchem os requisitos previstos em lei, sendo regra a investidura em cargo ou emprego público, após prévia aprovação em concurso, por força do inciso II, do mesmo artigo. 



    Desta feita, não há que se falar em isonomia de salários daqueles investidos em cargo público após aprovação em concurso público com os contratados a título precário. 



    Frise-se, pois, que a relação jurídica estabelecida por servidor contratado com a administração pública municipal é de natureza administrativa, sujeita ao regramento disciplinado no contrato de trabalho firmado pelas partes, inclusive no que se refere à remuneração, podendo esta ser livremente fixada pela Administração. (...)



    Desse modo, tenho que incabível o pagamento da diferença remuneratória do desvio de função alegado pelo autor, razão pela qual também não há que se falar em reforma da sentença” (fls. 262-270, e-doc. 3).



    Ao interpor recurso extraordinário contra esse acórdão, o reclamante afirma “trata[r]-se de caso que se insere em tema que já foi decidido com repercussão geral reconhecida no E. Supremo Tribunal Federal em decisão com trânsito em julgado no Tema 916 (Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal)” (fl. 131, e-doc. 3).



    Nas razões do recurso extraordinário, alega que “o problema é que o Acórdão recorrido decidiu fazer o que a matéria decidida pelo STF não o fez, escolher os tipos de servidores que tem ou não dirito a receber o salário pelo serviço efetivamente prestado, de modo que negou direito a recorrente ao salário pela atividade de fato exercida, alegando que o seu salário estava certo e que seria aquele constante do seu contrato simulado, inexistente ou virtual de prestadora de serviço, fixado sem lei, e não aquele valor referente ao cargo que de fato exerceu” (fl. 134, e-doc. 3). 



    10. No caso em análise, no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça da Paraíba, pelo qual julgada a apelação, manteve-se a sentença recorrida para garantir-se ao reclamante o direito aos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS.



    Essa decisão harmoniza-se com o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 765.320-RG, paradigma do Tema 916 da repercussão geral, no qual ficou estabelecido que, nos contratos temporários firmados em “desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal” não haveria quaisquer efeitos jurídicos válidos para os servidores contratados, exceto o “direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS”. 



    Não se comprova, portanto, teratologia na decisão pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário interposto contra aquele acórdão pela aplicação do Tema 916, especialmente quando as alegações recursais limitaram-se ao descumprimento do mencionado Tema.



    Nesse sentido, em julgamentos análogos à presente reclamação, confiram-se julgados recentes deste Supremo Tribunal: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. PRETENSÃO DE PERCEBER VERBAS TRABALHISTAS. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS TEMAS 551 E 916 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 56.750-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.2.2023).



    “Ementa: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA TESE FIRMADA NO RE 1.066.677-RG (TEMA 551). INOCORRÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO RE 765.320-RG (TEMA 916). INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, o acórdão reclamado decidiu o caso de fundo atento aos aludidos precedentes. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com os paradigmas de confronto apontados, e respeitando o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar os precedentes deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl n. 56.927-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje 16.2.2023).



    E, ainda, as seguintes decisões monocráticas, proferidas em processos semelhantes: Rcl n. 61.330, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 30.8.2023; Rcl n. 59.474, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 23.8.2023. 



    11. Diferente do que pretende concluir o reclamante, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 765.320, Tema 916, este Supremo Tribunal não tratou de desvio de função, nem abordou questão referente a salário a que teria direito o trabalhador contratado temporariamente pela Administração Pública, sem prévio concurso público, em contrato declarado nulo, como é o caso dos autos.



    Demonstra-se, na espécie, o objetivo do reclamante de fazer uso da presente reclamação como sucedâneo de recurso, o que não é permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que são exemplos: Rcl n. 5.847/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2014; Rcl n. 15.752-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.6.2014;Rcl n. 10.766-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 24.6.2014; Rcl n. 16.551-AgR/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 21.3.2014; e Rcl n. 12.692-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 21.3.2014.



    12. Quanto à alegação de usurpação da competência deste Supremo Tribunal, melhor sorte não assiste ao reclamante.



    Ao negar seguimento ao recurso extraordinário do reclamante pela aplicação do Tema 916 da repercussão geral, a autoridade reclamada não usurpou a competência deste Supremo Tribunal. Atuou nos limites de sua competência para análise dos pressupostos de cabimento do recurso extraordinário, com fundamento nos arts. 1.030 e 1.042 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, confiram-se julgados de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE PARA EXAME DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUPOSTA AFRONTA AOS ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. APLICAÇÃO DO TEMA 339 (AI 791.292-RG). MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INUTILIDADE DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Suficientemente motivada a decisão desafiada pelo recurso extraordinário, aplicável a tese jurídica firmada no julgamento do AI 791.292, representativo do Tema 339, segundo a qual: O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 2. Não há interesse de agir quando manifestamente inadmissível o recurso extraordinário ao qual se pretende assegurar trânsito. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 48.958-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.4.2022).



    “RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME INVIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC. Logo, a reclamação constitucional não constitui instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. 2. Exceção à regra ocorre quando há comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado, o que não restou demonstrado no caso dos autos. 3. É inviável a reclamação cujo conhecimento dependa do reexame do conjunto fático-probatório a que chegaram as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 46.384-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.6.2021).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    13. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1ºdo art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora